Tribunal: TJES
Processo: 0000213-28.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000213-28.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO PEREIRA SILVARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000213-28.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO PEREIRA SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). LAUDO NEGATIVO PARA COCAÍNA. APREENSÃO DE MACONHA, INSUMOS E PETRECHOS DE PREPARO. REJEIÇÃO. 2. PENA-BASE. CULPABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE QUE NÃO ATRAEM APENAMENTO MAIS RIGOROSO. 3. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). GRANDE QUANTIDADE DE INSUMOS EM MATERIAL DE EMBALO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de entorpecentes. O recurso busca a absolvição ou a desclassificação para uso pessoal (art. 28), ao argumento de que o principal volume apreendido (1,65kg de pó branco) teve resultado negativo para cocaína em laudo pericial, restando apenas 48g de maconha. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo, a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado (2/3), a fixação do regime aberto e a substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se há provas suficientes da traficância e se é viável desclassificar a conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/2006; (II) Verificar a legalidade da exasperação mediante a valoração negativa das circunstâncias e das consequências; (III) Estabelecer a fração de redução adequada para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restam configuradas. Embora o laudo pericial tenha atestado que o 1,65kg de pó branco não continha cocaína, tratando-se de adulterantes (ácido bórico, cafeína, etc.), a condenação se sustenta. A apreensão de 48g de maconha, somada à expressiva quantidade de insumos (1.654,1g), ao vasto material de embalo, forma um conjunto probatório robusto que inviabiliza a tese desclassificatória.

A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal. A valoração negativa da
culpabilidade
, baseada na quantidade de material, não se sustenta, pois o art. 42 da Lei de Drogas refere-se à natureza e quantidade da
substância entorpecente
, e não dos insumos ou adulterantes. A quantidade remanescente (48g de maconha), isoladamente, não justifica a exasperação. Igualmente, o vetor
circunstâncias
(suposta exposição dos filhos ao crime) deve ser afastado, por ausência de comprovação nos autos.

Na segunda fase, a pena-base já fixada no mínimo legal impede sua redução, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, mantém-se a fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) no mínimo legal (1/6). Embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão concomitante de 1.654,1g de insumos e vasto material de preparo indica uma dedicação à atividade criminosa que extrapola a figura do pequeno traficante eventual, justificando a menor fração redutora.

Fixada a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. Pelo mesmo motivo (pena superior a 4 anos), é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apreensão de pequena quantidade de droga, quando contextualizada com grande volume de insumos (adulterantes) e petrechos de embalo, configura o tipo multinuclear de "preparar" do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, afastando a desclassificação para uso (art. 28).

A quantidade de insumos e adulterantes (substâncias não proscritas), embora sirva para comprovar a destinação da droga, não pode ser utilizada para exasperar a pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06, que se refere exclusivamente à natureza e quantidade do
entorpecente
.

A expressiva quantidade de insumos e materiais de preparo, embora insuficiente para afastar o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), justifica a modulação da fração de redução no patamar mínimo legal (1/6), por indicar maior dedicação à atividade criminosa.

É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante de circunstâncias atenuantes (Súmula 231/STJ).

A pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, CP) e impõe o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, 'b', CP).

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP): art. 33, § 2º, 'b'; art. 44, I; art. 59.

Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas): art. 28; art. 33, caput; art. 33, § 4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000213-28.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO PEREIRA SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DIEGO PEREIRA SILVARES em face d
e
sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
à
pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Narra a inicial que, em 18 de janeiro de 2025, em São Torquato, Vila Velha/ES, policiais militares, após informação de que o réu preparava drogas em sua residência, dirigiram-se ao local. Lá, avistaram o denunciado na varanda manuseando um saco transparente com pó branco. O réu fugiu para o interior do imóvel, mas foi alcançado. Foram apreendidas 04 (quatro) buchas de maconha, uma porção de cocaína pesando 1,650kg (um quilograma e seiscentos e cinquenta gramas) e vasto material de embalo.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Argumenta, centralmente, que o Laudo Toxicológico atestou que o 1,650 kg de pó branco apreendido
não era cocaína
, mas sim um composto de ácido bórico, amido, cafeína e tetracaína. Sustenta que restaram apenas 48g de maconha (Item 2), quantidade que o réu admitiu ser para uso pessoal, pleiteando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima (2/3) para o tráfico privilegiado (reconhecido na sentença na fração de 1/6), a fixação do regime aberto e a substituição da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, também se posicionando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa requer a absolvição ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas . O argumento central é que o Laudo Pericial afastou a apreensão de cocaína, restando apenas 48g de maconha, quantidade compatível com o uso pessoal alegado pelo réu.

Assiste razão à defesa quanto à premissa fática, mas não quanto à conclusão jurídica.

A materialidade do crime é inconteste, considerando que o laudo de id. nº 14957416 atesta a presença, em parte do material, de tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha.

Por outro lado, observo que o pó branco apreendido não se tratava de cocaína. O Laudo Toxicológico Definitivo (Id 14957416) aponta que a amostra continha Ácido Bórico, Amido, Cafeína e Tetracaína, não sendo detectada a presença de cocaína.

Esse ponto não passou despercebido pelo juízo sentenciante, que embora reconheça não se tratar de entorpecente, destaca, com razão, que o material seria destinado ao preparo de drogas. Sabe-se que as substâncias apreendidas são misturadas à cocaína antes da venda, a fim de elevar o volume do produto e maximizar lucros.

Apesar deste grave erro na qualificação da substância principal, a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, deve ser mantida.

O tipo penal do art. 33 é multinuclear e pune, entre outras condutas, "preparar", "ter em depósito" e "guardar".

As provas dos autos demonstram que foram apreendidos: (a) 48g de Maconha; (b) 1.654g de insumos e adulterantes (ácido bórico, cafeína, etc.), comumente utilizados para o
preparo
e aumento do volume de entorpecentes; e (c) "vasto material utilizado para embalar drogas".

A autoria é igualmente certa. Os policiais militares confirmaram em juízo que viram o réu na varanda manuseando o pó branco (os adulterantes) e, após breve fuga, o abordaram dentro da casa, onde foram encontrados os insumos, a maconha e os materiais de embalo.

Fundamentalmente, o próprio réu, no momento da abordagem, "confessou que todo material ilícito pertencia ao tráfico de drogas do bairro Chácara do Conde e que ele utilizava a sua própria residência para preparar e embalar drogas".

Portanto, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas quanto à prática das condutas de “preparar”, “ter em depósito” e “guardar” material destinado à traficância. Basta que se considere que a apreensão de maconha foi realizada no mesmo contexto em que encontrada grande quantidade de insumos de preparação de entorpecentes e grande quantidade de material para o embalo das drogas.

Dessa forma, resta inviável a desclassificação para o art. 28, que se restringe ao porte para uso pessoal.

Mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Passo a apreciar os pleitos subsidiários de reexame da pena, a começar pelo pedido de revisão da pena-base.

A sentença fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a negativação dos vetores relacionados à
c
ulpabilidade
e às circunstâncias.

No tocante ao primeiro, averba a sentença que “
o grau de culpabilidade é alto, tendo em vista que o réu estava guardando grande quantidade substâncias para fins de comercialização
”.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 prescreve que o juiz, na fixação da pena, deve levar em consideração, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Como parece claro, apesar de se destinar ao preparo de entorpecentes, o material adulterante não possui a natureza prejudicial da droga em si, não servindo de fundamento para a negativação da pena-base. A quantidade remanescente, de 48g de maconha, igualmente não reclama um juízo de reprovação mais rigoroso.

Assim, afasto a valoração negativa.

Ao tratar das circunstâncias do fato, a sentença alinha que o réu, expôs seus filhos (crianças) ao material ilícito que estava ali guardado.

Ocorre, contudo, que a valoração carece de prova. Conforme descrição inicial, as drogas e o pó branco estariam sendo manuseados pelo réu no exterior da residência, não havendo informações no sentido de que os filhos do réu tenham contato com substâncias ilícitas.

Sendo todos os vetores do art. 59 favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A pretensão esbarra, entretanto, n
o óbice presente na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a vedação da redução pena abaixo do mínimo legal pela aplicação de circunstância atenuante.

Na terceira etapa da dosagem da reprimenda, o apelante postula a ampliação da fração de redução pelo tráfico privilegiado.

A sentença aplicou a fração de redução mínima, de 1/6 (um sexto), sem apresentar fundamentação específica para a escolha da fração. A defesa, por sua vez, requer a aplicação da fração máxima (2/3).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06) são fatores preponderantes para modular a fração do privilégio.

Conforme analisado, a
natureza
da droga (48g de maconha) não é de elevada lesividade. Contudo, a
quantidade
de insumos apreendidos (1.654,1g de adulterantes), somada ao "vasto material utilizado para embalar drogas", indica que o apelante se dedicava à preparação de entorpecentes em volume considerável, extrapolando a figura do pequeno traficante eventual.

Tais circunstâncias justificam a aplicação de uma fração de redução inferior à máxima. Mantenho, assim, a fração de
1/6 (um sexto)
, aplicada na r. sentença, porém, com a fundamentação ora exposta.

Assim, aplicado o redutor, fixo a pena definitiva em
4 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES
de reclusão e
417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Sendo a pena definitiva superior a 04 (quatro) anos (04 anos e 02 meses), o regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, deve ser o
semiaberto
, conforme já fixado na sentença.

Pelo mesmo motivo, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, na forma da fundamentação supra, reduzir a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena aplicada
.